Tribunal: STF
Processo: RE 92494
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDAS POR EMPRESA
TRANSPORTADORA. O CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS,
ASSINADO PELA DESTINATARIA DAS MERCADORIAS, PROVA O CONTRATO DE
TRANSPORTE E O SEU CUMPRIMENTO POR PARTE DA TRANSPORTADORA.
REJEITADOS OS EMBARGOS DA EXECUTADA, ATRAVÉS DO CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.